Tribunal: TJES
Processo: 5005279-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005279-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: IRANILDES BATISTA BARROSO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005279-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IRANILDES BATISTA BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga, que, em ação ordinária ajuizada por Iranildes Batista Barroso pleiteando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante

promova o pagamento de
auxílio-doença em favor d
o
autor, devendo comprovar a implementação
do benefício
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sob pena de
ser fixada
multa diária,
proibi
da
a c
essação
sem que haja
nova ordem judicial.

Sustenta que: (1) a proibição da cessação do benefício sem que haja nova determinação judicial contraria o disposto na Lei nº 8.213/1991, pois concede benefício por incapacidade temporária sem fixar prazo certo para a sua duração, impedindo a avaliação periódica das condições de saúde do segurado; (2) o referido diploma legal prevê que não havendo prazo certo o benefício será cessado automaticamente após 120 (cento e vinte) dias; e (3) a proibição imposta na decisão agravada poderá lhe causar grave prejuízo.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID nº 1762147).

Em contrarrazões (ID nº 1997860) o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que: (1) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial; e (2) não é obrigatória a fixação de prazo final para o pagamento do benefício de auxílio-doença na hipótese em que a incapacidade laborativa do segurado é permanente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005279-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IRANILDES BATISTA BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
s provas reunidas demonstram que o agravado
exerce a profissão de
trabalhador rural
e
que é

filiado ao regime geral de previdência social, bem como que no dia 24/12/2020 sofreu acidente de trabalho que resultou na fratura do tornozelo esquerdo e devido
as
complicações do tratamento realizado teve que amputar
1/3 (um terço)
da perna esquerda,
ficando incapaz para o trabalho que habitualmente exercia

(ID nº 1679466)
.

A
despeito
da comprovação destes fatos,
a
concessão do auxílio-doença
foi
negada
pelo agravante,
dando ensejo ao ajuizamento da ação em que proferida a decisão recorrida.

Diante das provas apresentadas e da natureza permanente da lesão sofrida
pelo agravado
, o
MM. Juiz de 1º Grau deferiu
a tutela de urgência referente ao
pagamento do auxílio-doença
e determinou que o agravante
se
abstenha de cancelar automaticamente o
benefício
até ulterior
de
liberaç
ão judicial.

Prescreve o
art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/
1991 que
sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
sua
duração
e
que
na ausência de fixação do prazo
o benefício
cessará após
120 (
cento e vinte
)
dias contado
s
da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a prorrogação perante o INSS,
devendo ser
observado o disposto no art. 62
do aludido di
ploma
legal, que prevê a submissão do segurado a processo de reabilitação
profi
s
sional
quando insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual.

Na hipótese dos
autos, todavia,
o MM. Juiz de 1º Grau

deixou de fixar prazo para a
cessação
do benefício em razão da comprovação de que a incapacidade do agravado para
a atividade
que habitualmente exercia
como trabalhador rural
tem caráter permanente,
o que lhe assegura o direito de receber o auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional, caso este seja possível, ou até a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez
.

Tal
entendimento está em conformidade com
a jurisprudência
do

Superior Tribunal de Justiça
,
que proclama que

“
O
art. 60, § 8
º,
da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível,
o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
” (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA A CARGO DO INSS. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial" (AgInt no AREsp 1.539.870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/10/2020).

[...]

7. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1932893/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 16/12/2021)

Averbe-se que o entendimento proclamado pelo STJ também
é firme no sentido de que
“não é possível o cancelamento automático do benefício
de
auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS” (AREsp 1734777/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020).

N
o mesmo
sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017.

Destarte, não há que se cogitar a reforma da
decisão
recorrida sob o argumento de que teria
negado vigência ao art. 60, §§8º e 9º, da Lei 8.213/1991,
eis que o referido dispositivo legal não obriga a fixação de prazo para a cessação do benefício, sendo esta medida apenas recomendada, sempre que possível, o que não é o caso dos autos.

Anote-se, noutra parte, que a decisão agravada não proibiu a convocação do segurado para
a
avaliação periódica das condições que ensejaram a concessão do benefício, prevista no art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/1991.

Assim, nada impede
que
o
agravante convoque o
agravado
para avaliação e, na hipótese de ser constatada a cessação da incapacidade laborativa, notici
e
o fato ao Juízo para que, se for o caso, determine a cessação do benefício,
ficando
vedada apenas a cessação automática
do pagamento
após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, como pretende o agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005279-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IRANILDES BATISTA BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM FIXAÇÃO DE PRAZO FINAL PARA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – PROIBIÇÃO DE CESSAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS SEM QUE HAJA NOVA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível
(
Lei 8.213/1991,
art. 60, § 8º)
,
o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
(
STJ, AREsp 1932893/MS - DJe 16/12/2021)
.

2.
Hipótese
em que a decisão recorrida

deixou de fixar prazo para a
cessação
do benefício em razão da comprovação de que a incapacidade do agravado para
a atividade
que habitualmente exercia
como trabalhador rural
tem caráter permanente,
pois decorre da
amputa
ção de

1/3 (um terço)
da
sua
perna esquerda,

o que lhe assegura o direito de receber o auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional, caso este seja possível, ou até a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez
.

3.
A
decisão
recorrida
não proibiu a convocação do segurado para
a
avaliação periódica das condições que ensejaram a concessão do benefício, prevista no art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/1991,
não havendo óbice para

que
o
agravante convoque o
agravado
para
perícia
e, na hipótese de ser constatada a cessação da incapacidade laborativa, notici
e
o fato ao Juízo para que, se for o caso, determine a cessação do benefício,
ficando
vedada apenas a cessação automática
do pagamento
após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 12 de julho de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.